Tribunal: TJDFT
Processo: 0712690-16.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de negócio jurídico nulo pela ilicitude de seu objeto (CC, art. 166, II), tendo em vista a inexistência de autorização legal e institucional da ré para captar recursos financeiros e operar no mercado de investimentos, como anunciado pelo contrato, sendo um dever do juízo pronunciar tal nulidade de ofício, na forma do parágrafo único do art. 168 do Código Civil.
2. Recurso conhecido e desprovido.